Tribunal: CARF
Processo: 10280.722208/2010-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-23

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10280.722208/2010-18
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2402-010.432 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de setembro de 2021
Recorrente
EBERSON OMORI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM
NÃO COMPROVADA
Caracterizam omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
MULTA. VEDAÇÃO AO CONFISCO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal se refere a tributo e é dirigida
ao legislador, cabendo à autoridade administrativa aplicar a multa nos moldes
da legislação que a instituiu.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior,
Marcelo Rocha Paura (Suplente Convocado), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.722208/2010-18
Fl. 463
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.432 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.722208/2010-18

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos até a decisão de primeira instância,
transcreveremos o relatório constante do Acórdão no 01-23.475, da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento (DRJ) em Belém/PA, fls. 332 a 351:
[Em face do] contribuinte foi lavrado auto de infração, às fls. 252/278, para cobrança de
crédito tributário relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física Exercício 2008, ano-
calendário 2007, no valor total de R$ 3.418.652,61 (três milhões, quatrocentos e dezoito
mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e sessenta e um centavos), já incluídos a multa
de ofício de 75% e juros de mora.
A ação fiscal se iniciou com o MPF no 0210100/2010/00024-2 e com a lavratura do
Termo de Início de Ação Fiscal, às fls. 09/10, do qual o contribuinte foi cientificado em
17/02/2010, AR de fls. 11, e instado, relativamente ao ano-calendário de 2007, a
apresentar os extratos bancários e de aplicações das contas mantidas em seu nome.
Em documento datado de 02/03/2010 e protocolado em 10/03/2010, o contribuinte
apresentou a documentação de fls. 12/88.
Em 23/03/2010, o contribuinte foi intimado a apresentar documentação comprobatória
da origem dos créditos bancários listados em anexo ao Termo de Intimação Fiscal, fls.
89/93, referentes às contas mantidas em seu nome junto aos Bancos BRADESCO e
Banco da Amazônia S/A, referentes ao ano de 2007.
Não consta dos autos que o sujeito passivo haja apresentado qualquer manifestação
junto ao Fisco, que encaminhou Termo de Reintimação Fiscal devolvido pelos Correios
com o registro “logradouro sem entrega domiciliar”.
Em 20/03/2010 a Fiscalização recebeu do sujeito passivo documento onde o mesmo
informa, fls. 101, que:
[...] a origem de todos os créditos lançados nas minhas contas bancárias
(planilhas em anexo) mantida no Banco da Amazônia e no Banco Bradesco,
exceto alguns valores de pequena expressão, são advindas da empresa
Companhia Siderúgica do Pará – COSIPAR, CNPJ no 07.919.053/0001-50,
localizada no município de Marabá – PA, sendo que, estes créditos eu recebia e
repassava aos interessados e permanecia apenas com a minha comissão.
Em 24/05/2010, a Fiscalização expediu o Termo de Diligência Fiscal / Solicitação de
Documentos, fls. 110/111, dirigido à COSIPAR e recebido em 02/06/2010, AR de fls.
112, instando-a a confirmar ou não as informações apresentadas pelo sujeito passivo.
Em 02/06/2010 a Fiscalização lavrou o Termo de Constatação e de Intimação Fiscal no
0001, fls. 113/114, havendo dado ciência pessoal ao sujeito passivo. Em 09/06/2010, o
sujeito passivo protocolou sua resposta, fls. 121/198, anexando documentação que
julgou probatória de suas alegações.
Em 16/06/2010, a COSIPAR informou, fls. 211, que não foi efetuado nenhum
pagamento ou depósito em nome do sujeito passivo. Entretanto, relatou que o mesmo
era ou ainda seria procurador da empresa M. DA SILVA SOUSA INDÚSTRIA, CNPJ
no 06.937.562/0001-42, município de Dom Eliseu, em nome de quem os cheques de
pagamento sempre foram emitidos nominalmente. No entanto, tais pagamentos eram
entregues diretamente ao Sr. Eberson Emori, que dava plena e geral quitação do débito.
Anexou cópia do instrumento de procuração daquela empresa em favor do fiscalizado.
Em 11/08/2010, o sujeito passivo protocolou complementação a resposta dada
anteriormente ao Termo de Constatação e de Intimação Fiscal no 0001, informando que
as empresas que representava junto a COSIPAR realizavam suas vendas a través de
cadastro da empresa M. DA SILVA SOUSA INDÚSTRIA, mediante o pagamento de
um percentual sobre o volume de vendas realizadas. Os pagamentos realizados por
aquela saiam nominais a esta. No entanto, eram repassadas nas contas de titularidade do
contribuinte, a fim de que o mesmo fizesse o pagamento pertinente as vendas de cada
empresa representada.
Fl. 464
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.432 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.722208/2010-18

A ação fiscal foi encerrada com a presunção de omissão de rendimentos no ano de 2007,
caracterizada por valores creditados em contas bancárias de titularidade do contribuinte,
que regularmente intimado, não comprovou a origem das operações dos créditos.
Cientificado pessoalmente do lançamento em 07/12/2010, fls. 253 e 278, o contribuinte
apresentou impugnação em 06/01/2011, às fls. 281/303, instruída com os documentos
de fls. 315/327, alegando em síntese que:
1) fls. 285/287. REALIDADE FÁTICA – FORMA DE NEGOCIAÇÃO DAS
EMPRESAS
ENVOLVIDAS
E
O
INTERMEDIADOR
DE
NEGÓCIOS
(CONTRIBUINTE). A) O impugnante representava as empresas Madeireira Mundo
Novo Ltda., M. C. Sanches Carvoaria – EPP, F. Lima Brito Carvoaria, Indústria
Mundial de Carvão Ltda., Serraria JJ Ltda. e A. C. V. Pereira, assumindo a postura de
intermediador entre as mesmas e a COSIPAR. B) Dado o considerável volume de
carvão fornecido, foi necessária a presença de outra empresa, a M. DA SILVA SOUSA
INDÚSTRIA, que recebia toda a produção das demais e repassava para a empresa
siderúgica compradora. Referido procedimento foi entabulado para facilitar a prática de
negócios, convergindo a produção e os pagamentos para apenas uma pessoa jurídica. C)
O impugnante detinha autorização da M. DA SILVA SOUSA INDÚSTRIA para
receber os pagamentos realizados nominalmente pela COSIPAR, mediante cheques e
ordens de pagamentos, compensando referidos valores em sua própria conta-corrente e,
depois de descontada a comissão de 1,45%, repassava às empresas o valor maior das
operações. D) Apresenta fluxograma para ilustrar seus argumentos. E) Nunca
representou a empresa Valdir Scarpinski, CNPJ no 08.384.746/0001-58;
2) fls. 288/296. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL –
PRESUNÇÃO RELATIVA DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS – AUSÊNCIA DE
PROVAS DE OMISSÃO DE RENDA – NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO;
3) cita jurisprudência administrativa e judicial, bem como doutrina;
4) fls. 291/296. RENDA – CONCEITO - EQUÍVOCO DA DEFINIÇÃO DE
RENDIMENTO – MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA NÃO CONSTITUI RENDA –
IMPOSSIBILIDADE
DE
TRIBUTAÇÃO
IRPF
–
ELEVAÇÃO
DA
MOVIMENTAÇÃO
BANCÁRIA
SEM
REFLEXO
NA
RENDA
–
DESNECESSIDADE DE DECLARAÇÃO DESSES VALORES – AUSÊNCIA DE
FATO GERADOR. A renda do Defendente é aquela informada na sua DIRPF
Retificadora, que reflete as rendas mensais que somam o montante de R$ 100.708,00
(cem mil, setecentos e oito reais), valor esse declarado e tributado devidamente. Esse
valor é o mesmo informado no procedimento fiscalizatório e que constam do somatório
de todos os recibos juntado aos autos, correspondente as comissões provenientes da
intermediação de negócios, bem como do memorial dos valores anexo. A ausência de
declaração desses valores maiores não implica em qualquer omissão de rendimento,
posto que devidamente evidenciado não se enquadrarem no conceito de renda;
5) fls. 294/295. Invoca a Súmula 182 do TRF;
6) fls. 297/298. MULTA CONFISCATÓRIA – MITIGAÇÃO – NECESSIDADE –
PRINCÍPIO
DO
NÃO
CONFISCO
–
PRINCÍPIO
DA
CAPACIDADE
CONTRIBUTIVA.
7) fls. 299/301. DAS PROVAS. Relaciona documentação acostada aos autos e que
considera como provas suficientes de suas alegações;
Finalmente requer:
1) seja intimada a COSIPAR – Companhia Siderúgica do Pará, com sede em Marabá –
PA a fornecer, em caráter de urgência, cópias de todos os títulos de créditos emitidos
nominalmente à M. DA SILVA SOUSA INDÚSTRIA e que tenham sido recebidos pelo
impugnante;
2) seja oficiado ao Banco da Amazônia, Agência 00345 (Marabá – PA), para que
forneça a microfilmagem de todos os títulos de créditos emitidos pela conta-corrente no
Fl. 465
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.432 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.722208/2010-18

070.290-7 (COSIPAR), nominais a M. DA SILVA SOUSA INDÚSTRIA, dada a
impossibilidade de fazê-lo o impugnante;
3) caso a COSIPAR atenda ao Ofício de solicitação, seja deferida a juntada de novos
documentos nos termos do art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72;
4) julgar improcedente o auto de infração cancelando o lançamento e afastando os juros
de mora e a multa de 75%, em afronta ao princípio da verdade material e pela total
inobservância das provas coligidas nos autos do procedimento fiscalizatório que
indicavam a origem dos valores depositados nas contas correntes do contribuinte;
5) julgar improcedente o auto de infração, em razão da impossibilidade de tributação
com base exclusivamente em movimentação bancária, notadamente quando se
demonstra a origem dos valores, bem como pelo fato de que a diferença entre os valores
creditados em conta e aqueles retidos a título de comissão não se enquadra no conceito
de aquisição de disponibilidade de renda, portanto ausente o fato gerador permissivo
para o lançamento do IRPF disposto no art. 43 do CTN; 6) em sendo fornecido pela
COSIPAR e/ou Banco da Amazônia, Agência 00345, cópia dos cheques emitidos
nominalmente pela siderúgica para M. DA SILVA SOUSA INDÚSTRIA e não
alcançando a totalidade dos valores creditados nas contas correntes do impugnante, seja
desconstituído o lançamento ora combatido até o montante cuja origem seja
comprovada, com o devido abatimento nos juros e multa;
7) em não sendo anulada a multa de 75%, seja reduzida ao patamar mínimo de 10% ou
outro percentual ao arbítrio do julgador, com vistas a proporcionalidade e respeito ao
não-confisco.
Ao julgar a impugnação, em 8/11/11, a 2a Turma da DRJ em Belém/PA concluiu,
por unanimidade de votos, pela sua improcedência, consignando a seguinte ementa no decisum:
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O auto de infração deverá conter, obrigatoriamente, entre outros requisitos formais, a
capitulação legal e a descrição dos fatos. Somente a ausência total dessas formalidades é
que implicará na invalidade do lançamento por cerceamento do direito de defesa.
Ademais, se o sujeito passivo revela conhecer plenamente as acusações que lhe foram
imputadas, rebatendo-as, uma a uma, de forma meticulosa, mediante defesa, abrangendo
não só outras questões preliminares como razões de mérito, descabe a proposição de
cerceamento do direito de defesa. Comprovada a legitimidade do lançamento efetuado
de ofício e cumpridas as formalidades legais dispostas em lei para sua efetivação,
afastam-se, por improcedentes, as preliminares arguidas.
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
PRESUNÇÃO
DE
LEGITIMIDADE.
A autoridade administrativa não possui atribuição para apreciar a arguição de
inconstitucionalidade de dispositivos legais. As leis regularmente editadas segundo o
processo constitucional gozam de presunção de constitucionalidade até decisão em
contrário do Poder Judiciário.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
São improfícuos os julgados administrativos trazidos pelo sujeito passivo, pois tais
decisões não constituem normas complementares do Direito Tributário, já que foram
proferidas por órgãos colegiados sem, entretanto, uma lei que lhes atribuísse eficácia
normativa, na forma do art. 100, II, do Código Tributário Nacional.
DECISÕES JUDICIAIS. EFEITOS.
É vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais, quando
comprovado que o contribuinte não figurou como parte na referida ação judicial.

Fl. 466
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.432 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.722208/2010-18

DOUTRINA. ENTENDIMENTO DOMINANTE DOS TRIBUNAIS SUPERIORES.
VINCULAÇÃO DA ADMINISTRATIVA.
A autoridade julgadora administrativa não se encontra vinculada ao entendimento dos
Tribunais Superiores pois não faz parte da legislação tributária de que fala o art. 96 do
Código Tributário Nacional, desde que não se traduzam em súmula vinculante nos
termos da Emenda Constitucional n° 45, DOU de 31/12/2004. Da mesma forma, não há
vinculação do julgador administrativo à doutrina jurídica.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de janeiro de 1997, a Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, no seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com
base em valores depositados em conta bancária para os quais o titular não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos.
ENCARGOS LEGAIS. MULTA DE OFÍCIO. ASPECTO CONFISCATÓRIO.
A cobrança dos acessórios juntamente com o principal decorre de previsão legal nesse
sentido, não merecendo prosperar a tese de que é confiscatória, por estar a autoridade
lançadora aplicando tão somente o que determina a lei tributária.
GUARDA DE DOCUMENTOS. PRAZO PRESCRICIONAL.
Os documentos relativos aos lançamentos neles efetuados serão conservados até que
ocorra a prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que se refiram,
nos termos do art. 195, parágrafo único, do Código Tributário Nacional.
ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO.
O ônus da prova existe afetando tanto o Fisco como o sujeito passivo. Não cabe a
qualquer delas manter-se passiva, apenas alegando fatos que a favorecem, sem carrear
provas que os sustentem. Assim, cabe ao Fisco produzir provas que sustentem os
lançamentos efetuados, como, ao contribuinte as provas que se contraponham à ação
fiscal.
Após tentativa infrutífera1 de cientificação do Contribuinte da decisão de primeira
instância, por via postal, procedeu-se à intimação por meio do Edital no 011339851200001 (fl.
358).
Transcorrido o prazo regulamentar sem apresentação de recurso voluntário, foi
emitido o Termo de Perempção de fl. 360.
O Contribuinte ingressou na Justiça Federal, então, com Mandado de Segurança
(processo no 20415.56.2012.401.3900), obtendo medida liminar para exclusão do crédito
tributário da Dívida Ativa da União, bem como a devolução do prazo para a interposição de
recurso (vide documento de fl. 419 e despacho de fl. 420).
Desse modo, o Contribuinte, por meio de seus advogados (procuração de fls. 433
e 434), interpôs o recurso voluntário de fls. 422 a 432, em 8/8/12, alegando, em síntese, o que
segue:
- Nulidade do acórdão recorrido por cerceamento do direito de defesa em razão de
indeferimento da produção probatória solicitada na impugnação;
- O Recorrente, na condição de representante legal da empresa M. DA SILVA
SOUZA INDÚSTRIA, atuou como intermediário na venda de carvão vegetal à COSIPAR, e
recebeu pagamentos depositados em sua conta bancária, os quais eram repassados às empresas

1 Correspondência devolvida pelos Correios com o motivo “ausente” após três tentativas de entrega. Vide Aviso de
Recebimento (AR) de fl. 356.
Fl. 467
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.432 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.722208/2010-18

fornecedoras, após o desconto da comissão, tendo tal situação sido comprovada, o que teria sido
ignorado pela decisão recorrida;
- Nulidade da decisão de primeira instância por “violação ao princípio da
legalidade da inconstitucionalidade de preceito legal”;
- Inocorrência do fato gerador, uma vez que os valores alegados pela autoridade
administrativa não existem, pois nunca pertenceram ao Contribuinte, o qual apresentou, às fls.
121 a 173, documentos que comprovam a procedência dessa alegação;
- Violação ao princípio do não-confisco;
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Denny Medeiros da Silveira, Relator.
Do conhecimento
Tendo em vista a determinação proferida no julgamento de Mandado de
Segurança Individual (processo no 0020415-56.2012.4.01.3900), fls. 457 a 459, conhecemos do
recurso voluntário.
Da alegada nulidade da decisão recorrida por cerceamento do direito de defesa
Alega o Recorrente nulidade do acórdão recorrido por cerceamento do direito de
defesa em razão do indeferimento da seguinte produção probatória solicitada:

Vejamos, agora, o seguinte excerto da decisão de primeira instância:
DO PEDIDO DE DILIGÊNCIAS E PERÍCIAS.
Com fundamento no art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, com a redação dada pelo art.
1o da Lei no 8.748, de 1993, cabe afastar o pedido de perícia proposto pelo requerente,
posto se tratar de medidas absolutamente prescindíveis, já que constam dos autos todos
os elementos necessários ao julgamento.
Fl. 468
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.432 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.722208/2010-18

A perícia e a diligência são provas de caráter especial, cabíveis nos casos em que a
interpretação dos fatos demanda juízo técnico. Todavia, elas não integram o rol dos
direitos subjetivos do autuado, podendo o julgador, se justificadamente entendê-las
prescindíveis, não acolher o pedido.
Conforme se observa, os elementos constantes dos autos se mostraram suficientes
ao convencimento da autoridade julgadora de primeiro grau, razão pela qual, com fulcro no art.
18, do Decreto no 70.235, de 6/3/72, concluiu pelo indeferimento das diligências pleiteadas.
Acrescente-se que tanto a autoridade lançadora quanto a autoridade julgadora não
tinham a obrigação de produzir as provas voltadas a comprovar a origem dos depósitos
realizados nas contas bancárias do Recorrente, sendo que a produção probatória solicitada na
impugnação poderia, muito bem, ao nosso ver, ter sido realizada pelo próprio Recorrente.
Ademais, se os depósitos apurados pela fiscalização representam apenas valores
que transitaram nas contas bancárias do Recorrente, não nos parece que seria difícil comprovar
esse trânsito, ou seja, que os valores foram repassados às empresas fornecedoras do carvão
vegetal, porém, nenhuma prova nesse sentido foi apresentada.
Pondere-se que o lançamento, devidamente motivado, é ato administrativo que
goza do atributo de presunção relativa de legalidade e veracidade e, portanto, cumpria ao
Recorrente o ônus de afastar, mediante prova robusta e inequívoca em contrário, essa presunção
(vide art. 16, inciso III, do Decreto no 70.235, de 6/3/72), o que não ocorreu.
Logo, improcede a alegada nulidade do julgado a quo.
Da alegada nulidade da decisão recorrida por “violação ao princípio da legalidade” e por
“inconstitucionalidade de preceito legal”
Em uma argumentação um tanto quanto abstrata, aduz o Recorrente, nesse ponto
do recurso, que não está questionando se este ou aquele ato é inconstitucional, mas sim que a
ilegalidade exposta se refere à “forma eivada de vício”.
Para melhor análise do alegado, vejamos o seguinte excerto do recurso:
Consta do Acórdão que não cabe à autoridade administrativa apreciar arguição de
inconstitucionalidade de dispositivos legais, todavia não atentou que a impugnação
aponta quais as violações cometidas pela autoridade administrativa no decorrer do
processo administrativo.
Embora a autoridade administrativa possua legitimidade para praticar seus atos e
considerando a presunção de legalidade dos mesmos, ainda assim se deve obedecer aos
dispositivos de lei que regem as normas procedimentais dos atos administrativos.
O que se questiona não é se este ou aquele ato é inconstitucional, a ilegalidade que tanto
é exposta refere-se à forma eivada de vício.
Ora, a autoridade administrativa não pode agir de qualquer maneira ainda que esteja
atuando dentro de um permissivo legal. Sendo assim, esclareça-se de vez que a
ilegalidade suscitada reside na forma que a autoridade administrativa vem
desempenhando o seu próprio papel, em total desacordo com as regras que
regulamentam os seus atos.
Em momento algum se propôs discutir em sede de impugnação acerca da
inconstitucionalidade de dispositivos legais, aliás, esta é uma função precípua do Poder
Judiciário. O que se trouxe à lume foi a violação frontal por parte da autoridade
administrativa de princípios basilares estampados na Constituição Federal que
deviam ser fielmente observados, ainda mais que à administração pública, ao
contrário do particular apenas é permitido fazer o que está disposto em lei.
Fl. 469
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.432 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.722208/2010-18

Além do que, almeja-se da Administração Pública, em geral, que atue dentro dos limites
legais delineados pela Magna Carta, tendo em vista que esta encontra-se em máxima
posição hierárquica estando a ela submetidas todo e qualquer ordenamento jurídico.
É cediço que a administração pública está vinculada aos ditames legais que lhe são
próprios, entretanto, isto não a exime da proibição de violar garantias constitucionais, ao
revés, pois o princípio da legalidade é imperioso em todos os seus atos.
Reza a Constituição Federal em seu art. 37, caput:
A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios da
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao
seguinte: [...]
Mesmo que o agente administrativo possua maior liberdade de atuação dada a
conveniência e oportunidade, o mesmo deve submissão aos limites que a legislação
impõe, para que seja preservado o princípio da legalidade, sem o qual todo e qualquer
ato da administração que não se achar revestido dessa maneira padece de nulidade.
Embora a autoridade administrativa não se encontre vinculada ao entendimento dos
Tribunais, todavia, a jurisprudência e a doutrina jurídica representam a prova cabal de
que cada vez mais tem se confundido discricionariedade com arbitrariedade.
Jamais se pretendeu exigir a adesão de decisões judiciais semelhantes ao caso em tela
por parte da autoridade administrativa. Ao colacionar jurisprudência pátria tem-se a
única intenção de exemplificar com dados reais como os tribunais e as instâncias
administrativas costumam habitualmente proferir suas decisões.
Assim requer também a reforma/nulidade da decisão ora recorrida pela demonstração de
expressa violação ao princípio da legalidade, da inconstitucionalidade de preceito legal.
(Destaques no original)
Como se vê, o Recorrente não aponta, de forma objetiva, qualquer ilegalidade na
decisão recorrida ou inconstitucionalidade de preceito legal.
E, por oportuno, trazemos à baila o seguinte trecho do Relatório Fiscal, fl. 266:

Sendo assim, não há como se acolher a defesa nesse ponto.
Da alegada inocorrência do fato gerador
Segundo o Recorrente, os valores alegados pela autoridade administrativa não
existiriam, pois nunca lhe pertenceram, dizendo, ainda, ter apresentado documentos que
comprovam essa alegação (fls. 121 a 173).
Pois bem, os citados documentos correspondem a declarações supostamente
firmadas pelas empresas fornecedoras do carvão vegetal. Dessa forma, para melhor análise da
questão, trazemos as considerações da fiscalização a esse respeito, fls. 266 a 268:
Fl. 470
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.432 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.722208/2010-18

Fl. 471
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-010.432 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.722208/2010-18

E agora, vejamos as razões de decidir da decisão recorrida:
Ressalte-se que as razões oferecidas pelo impugnante, desacompanhadas de provas
documentais hábeis e idôneas, não têm o condão de ilidir a tributação.
A impugnação deve ser instruída com os elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa, precluindo o direito do impugnante que deixar de fazê-lo. A
simples alegação desacompanhada dos meios de prova que a justifiquem não é eficaz,
de acordo com o art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972.
Portanto, verificada a ocorrência da hipótese descrita em lei, qual seja, de que o
contribuinte recebeu depósitos e eximiu-se de comprovar, depósito por depósito,
mediante documentação hábil e idônea, a sua origem, fato descrito no art. 42 da Lei no
9.430, de 1996, correta é a autuação. A justificativa para cada depósito deve ser
acompanhada de provas a cargo do contribuinte. As alegações apresentadas na
Impugnação carecem de elementos probatórios.
Qualquer alegação efetuada para justificar cada depósito deve ser comprovada
documentalmente e individualizadamente, conforme prescreve a art. 42 da Lei
9.430/96. E tal comprovação não ocorreu.
(Destaques no original)
Como se percebe, o motivo determinante da decisão recorrida para a manutenção
do lançamento foi a falta de comprovação da origem dos depósitos, o que ocorreu tanto durante o
procedimento fiscal quanto da apresentação da impugnação. E, diga-se de passagem, com o
recurso nenhuma comprovação foi feita, além da menção às declarações refutadas pela
fiscalização.
Portanto, não cabe abrigo à alegação de inocorrência do fato gerador.
Do alegado caráter confiscatório da multa aplicada
Por fim, alega o Recorrente que a multa aplicada representa um verdadeiro
confisco e, citando doutrina, aduz que o princípio do não confisco não se aplica apenas à criação
de tributos, mas também quanto à imputação de multa em procedimentos fiscalizatórios.
Todavia, a despeito da citada doutrina, o princípio do não-confisco, inserto no art.
150, inciso IV, da Carta Republicana de 1988, é, sim, dirigido ao legislador, visando orientar a
feitura da lei, que deve observar a capacidade contributiva e não pode dar ao tributo a conotação
de confisco. Não observado esse princípio, a lei deixa de integrar o mundo jurídico, por
inconstitucional.
Desse modo, independente do seu quantum, a multa em análise decorre de lei e
deve ser aplicada pela autoridade tributária sempre que for identificada a subsunção da conduta à
norma punitiva, haja vista o disposto no art. 142, § único, do CTN:
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Sendo assim, uma vez positivada a norma, é dever da autoridade tributária aplicá-
la, sob pena de responsabilidade funcional.
Conclusão
Isso posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira
Fl. 472
DF CARF MF
Documento nato-digital